Tribunal: TJSP
Processo: 0041102-35.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Pretendidos efeitos infringentes, sob a roupagem de prequestionamento – Alegado erro material quanto a apontamento atinente à pena – Embargos acolhidos neste ponto, para correção de erro material, sem efeitos modificativos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Pretendidos efeitos infringentes, sob a roupagem de prequestionamento – Alegado erro material quanto a apontamento atinente à pena – Embargos acolhidos neste ponto, para correção de erro material, sem efeitos modificativos – Embargos parcialmente acolhidos, para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante BRUNO RIBEIRO DE ANDRADE, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos declaratórios, apenas para correção de
erro material, nos termos alhures alinhavados, sem outros efeitos modificativos.
V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Bruno Ribeiro de Andrade
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado
Ausência de
contradição,
obscuridade
ou
omissão

Acórdão
devidamente
fundamentado

Pretendidos
efeitos
infringentes, sob a roupagem de prequestionamento

Alegado erro material quanto a apontamento atinente à
pena Embargos acolhidos neste ponto, para correção de
erro material, sem efeitos modificativos
Embargos
parcialmente acolhidos, para correção de erro material,
sem efeitos modificativos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Bruno Ribeiro de Andrade, contra o v. acórdão de
fls. 601/621, que, por unanimidade, rejeitou as questões
preliminares e deu parcial provimento ao recurso, a fim
de absolver o embargante do crime elencado no art. 305
da Lei no 9.503/97, nos termos do art. 383, III, do Código
de Processo Penal, reajustando, como consequência, a
pena a ele infligida para 10 meses e 15 dias de detenção,
além da suspensão para habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo período, e, ex officio, diante da
natureza da reprimenda (detenção), corrigir erro material,
estabelecendo o meio semiaberto ao lugar do rechado,
equivocadamente fixado na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Sustenta o embargante que o aresto padece
de omissões e contradições, porque: (i) deve ser
reconhecida a nulidade do feito em razão da afronta ao
art. 6o, III, do Código de Processo Penal, na medida em
que a autoridade policial não realizou as diligências que
lhe incumbiam no dia dos fatos, resultando em
condenação indevida; (ii) fundamentada a comprovação
de autoria e materialidade tão somente em elementos
colhidos na fase inquisitiva, em violação aos arts. 155 e
156, II, ambos do Código de Processo Penal; (iii)
indevidamente indeferido o pedido de que fossem
trazidas aos autos as filmagens captadas pelo sistema de
segurança de estabelecimento situado nas imediações
dos fatos, fundamentais para elucidação dos fatos,
configurando-se, assim, violação à ampla defesa e ao
contraditório; (iv) violado o art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, na medida em que não precisamente
analisadas as provas coligidas, as quais não dão a
certeza necessária para arrimar o édito condenatório,
que, portanto, deve ser afastado; (v) inadequada e
desproporcional a fixação de regime inicial intermediário
ao caso, não bastando para justificá-la a reincidência, de
forma
isolada;
(vi)
necessária
a
observância
à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, fixando-se regime aberto, em prisão domiciliar,
em seu favor, mormente porque, além de integrar grupo
de risco com relação ao novo coronavírus, possui 03
filhos, dentre os quais uma menor de 12 anos,
integralmente dependente de seus cuidados; (vii) deve ser
reduzida a pena de suspensão de sua habilitação, até
porque automaticamente cassada administrativamente,
não sendo razoável a fixação imotivada do prazo adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
4
em especial porque se trata de motorista profissional.
Pede, assim, a substituição de tal penalidade por outra
pena restritiva de direitos; (viii) há erro material quando
mencionado que o acusado seria portador de maus
antecedentes, já que a certidão mencionada se refere a
outro indivíduo. No mais, prequestiona a matéria
expressamente aduzida, a fim de preencher os requisitos
necessários para eventual interposição de Recursos
Especial e/ou Extraordinário (fls. 01/22 do apenso
próprio).
É o relatório.
Os embargos devem parcialmente acolhidos.
Com efeito, a interposição de Embargos de
Declaração
configura
legítimo
direito,
garantido
constitucionalmente, tendo previsão no Código de
Processo Penal, bem como no Regimento Interno deste
Tribunal,
para
corrigir
omissão,
obscuridade
ou
contradição existente no julgado. Nada obstante, não
podem ser utilizados em substituição a outros recursos,
próprios para reexaminar as questões julgadas.
E, ao que se vê, esta é a finalidade dos
embargos opostos, mormente no que toca às teses
indicadas nos itens (iii), (iv) e (v), alhures ventilados.
No tocante ao indeferimento das imagens
captadas pelo sistema de segurança, consignou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
5
acórdão ora vergastado:
“Fadada ao insucesso, igualmente, a tese de que,
por
conta
do
indeferimento
do
pedido
de
conversão do julgamento em diligência para que
viessem aos autos as imagens captadas por
sistema
de
monitoramento
existente
nas
imediações do local dos fatos, pelo juízo de
origem, haveria cerceamento de defesa.
A uma, pois, ao contrário do que se ressalta nas
razões de apelo, percebe-se do trecho destacado a
fls. 08 que o gerente do posto de gasolina situado
nas proximidades do local teria acesso às
imagens do circuito interno de segurança apenas
no dia seguinte, pela manhã, donde se conclui
que, passado tal período, a prova teria se
esvanecido.
Decerto, cediço que os sistemas de segurança,
após determinado interregno de tempo, regravam
imagens no HD responsável pelo armazenamento
dos dados colhidos, de maneira que a providência
requerida não poderia, mesmo, ser atendida.
A dois, tendo em vista que, frente ao arcabouço
probatório amealhado nos autos, tal medida se
mostra absolutamente despicienda.
Isso porque, embora o recorrente insista no
inverso, o resultado alcançado pelo cotejo da
prova oral com as perícias realizadas é bastante
conclusivo (como será doravante melhor explicitado, quando da análise do mérito),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
6
tornando prescindíveis
e aqui se acrescenta,
absolutamente protelatórias
quaisquer outras
diligências para elucidação dos fatos.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento no sentido de que 'o magistrado tem
discricionariedade para indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias, desde que
apresente os motivos do seu convencimento, não
caracterizando,
com
isso,
cerceamento
de
defesa.' 1
De mais a mais, entendendo a defesa que a
avultada prova inocentaria o réu, sua produção
lhe incumbiria, consoante reza o art. 156 do
Código de Processo Penal.
Sendo assim, não logrou a defesa comprovar
efetivo
prejuízo
que
tenha
a
apelante
experimentado por decorrência das supostas
nódoas apontadas, de sorte que, à luz do
brocardo pas de nullité sans grief, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal, não se
vislumbra nulidade a ser declarada.
Em pertinência ao tema:
'Ademais, também é princípio basilar, em tema
de nulidades, que nenhum vício deve ser
declarado se não tiver trazido prejuízo a qualquer
das partes ('pás de nullité sans grief'). No caso
vertente, a d. Defesa sequer apontou qual seria o
1 (AgInt no AREsp 786.800/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
21/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
7
prejuízo suportado pelo réu, de sorte que fica
rejeitada
a
questão
preliminar'
(Ap.
n.o
9174723-30.2009.8.26.0000,
Rel.
Amado
de
Faria, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
04.10.2012).
'Como
sabido
e
consabido,
cumpria
aos
apelantes, além de comprovar a existência da
alegada nulidade, demonstrar a ocorrência de
efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorre
na espécie, a tornar, pois, imprescindível trazer a
lume a norma do artigo 563 do Código de
Processo Penal, que dispõe: "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa". É a
consagração do princípio pas de nulitté sans
grief' (Ap. n.o 0000753-85.2008.8.26.0095, Rel.
Moreira
da
Silva,
j.
em
30.09.2012)”
(fls.
606/609).
Com relação à alegação de que o conjunto
probatório foi indevidamente analisado, em afronta ao
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, basta a
leitura do excerto assentado às fls. 610/615 do v.
aresto, mostrando-se despicienda a transcrição, até
como forma de evitar enfadonha repetição, já que
amplamente motivada a opção pelo édito condenatório
ante as provas coligidas.
No que se refere à necessidade de fixação de
regime inicial semiaberto, constou no acórdão:
Noutro plano, deve ser corrigido, de ofício, erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
8
material para constar que, por ser o delito em tela
apenado com detenção, o desconto inicial não
pode se dar no regime fechado, de conformidade
com o art. 33, caput, do Código Penal.
Em caso símile, já julgou esta Colenda Câmara de
Direito Criminal:
'APELAÇÃO
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO Conduta que se amolda àquela
tipificada no art. 12 da Lei no 10.826/2003, eis
que localizada a arma na residência do réu,
sendo
de
rigor
a
desclassificação.
-
Descriminalização temporária do Estatuto do
Desarmamento que não se aplica ao caso, haja
vista ser punível a apreensão da arma de fogo de
uso permitido, na residência do réu possuidor,
nos termos do disposto no novel art. 32 da Lei
Especial, conforme redação dada pela Lei no
11.706/2008, que determina a extinção da
punibilidade
somente
quando
há
entrega
espontânea da arma. - Autoria e materialidade
delitiva
da
ré
devidamente
comprovadas.
Sentença que bem analisou o quadro probatório,
devendo
ser
mantida
por
seus
próprios
fundamentos, eis que ausentes fatos novos em
razão da reiteração das alegações finais. Penas
criteriosamente fixadas, devendo ser fixado o
regime semiaberto para o delito fixado com
detenção. Recurso improvido e, de ofício,
fixando o regime semiaberto para o delito
apenado com detenção; com determinação.'
(Apelação no 0001576-41.2010.8.26.0337, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
9
Edison Brandão, j. em 29.05.2012) (Destacado).
Não obstante, não bastasse a gravidade concreta
dos fatos, aliada às circunstâncias judiciais
desfavoráveis já suscitadas, imperioso repisar
que o apelante é reincidente em delito previsto no
mesmo diploma legal, demonstrando que não se
emenda, de sorte que regime mais brando que o
intermediário,
por
certo,
não
atenderia
à
finalidade preventiva da pena.” (fls. 619/620).
Por outro lado, as teses abrangidas pelos
itens (i), (ii), (vi) e (vii) caracterizam verdadeira inovação
defensiva, na medida em que sequer foram arguidas em
sede de apelo, restando, destarte, fulminadas pela
preclusão.
De todo modo, frise-se que a suscitada
nulidade em decorrência da ausência de imediata
diligência policial não vinga, sobretudo porque, além de
os elementos de prova reunidos terem sido suficientes
para conferir a certeza necessária para arrimar a
condenação,
como
já
exaustivamente
mencionado,
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante
não maculariam a ação penal.
Acerca do tema:
“Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de
Justiça o entendimento no sentido de que
eventuais irregularidades verificadas no decorrer
do inquérito policial não contaminam a ação
penal, tendo em vista que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
10
procedimento inquisitivo que se presta à formação
da opinio delicti do Órgão Ministerial.” (HC n.o
170.379/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma,
DJe 01.02.2012).
A suscitada violação aos arts. 155 e 156, II,
ambos
do
Código
Penal,
também
não
prospera,
mormente porque assentado o édito condenatório em
provas coligidas em ambas as fases da persecução
criminal, confundindo-se os apontamentos defensivos
no particular, outra vez, com as questões meritórias que
levaram este juízo a optar pela solução condenatória.
A atual pandemia de COVID-19 também não
autoriza o exame de matérias sequer ventiladas pela
defesa antes de proferida a sentença, até como forma de
se evitar supressão de instância.
Observe-se, outrossim, que a argumentação
lançada nesse sentido (necessidade de concessão de
regime aberto e prisão domiciliar) deveria ser levada à
apreciação do Juízo da Execução, competente para
análise de tais incidentes.
Quanto
ao
prazo
de
suspensão
da
habilitação para dirigir, conquanto - como já dito não
tenha sido tese oportunamente invocada, ressalte-se
que se trata de medida recomendável ao caso, em
especial diante da gravidade do acidente, que, dentre as
consequências, gerou a tetraplegia da vítima.
Assim,
por
força
da
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
11
individualização da pena, e considerando ainda o fato de
o réu reincidir em crime análogo, fica autorizado o prazo
adotado na origem.
Em relação ao assunto, já se decidiu:
“A proibição de dirigir não tem vinculação com a
pena física, em se tratando de interdição a bem do
interesse público e da terapêutica penal. Por isso
que não é alterada, dada a gravidade das demais
condutas”
(APELAÇÃO
no
0008336-73.2010.8.26.0347, Rel. Ivan Sartori, j.
26.05.2015).
Além
disso,
descabida
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida em razão de o apelante
já ter sido punido na esfera administrativa.
Aqui, inicialmente, vale mencionar que o
Código de Trânsito Brasileiro regula tanto as infrações
penais
quanto
as
administrativas
de
trânsito,
estabelecendo sanções diversas para cada esfera.
Quanto às infrações administrativas, são
apuradas pela autoridade de trânsito e por ela aplicadas
as respectivas sanções, dentre elas a suspensão do
direito de dirigir, as quais não suprem as punições
originárias de ilícitos penais, nos termos do art. 256,
§1o:
“Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das
competências estabelecidas neste Código e dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
12
de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações
nele previstas, as seguintes penalidades:
(...)
III - suspensão do direito de dirigir;
(...)
§ 1o A aplicação das penalidades previstas neste
Código não elide as punições originárias de ilícitos
penais
decorrentes
de
crimes
de
trânsito,
conforme disposições de lei.”
Neste sentido, vale mencionar julgado deste
E. Tribunal:
“Embriaguez ao volante, desacato e resistência.
Provas
evidenciando
a
responsabilidade
do
acusado. Exame de verificação de embriaguez
positivo. Réu que, no interior do veículo e ao ser
abordado por policiais, dele sai, desferindo socos
e chutes, vindo mesmo a dar uma "gravata" num
dos componentes da guarnição, e a proferir, com
intenção de espezinhar, palavras de baixo calão.
Responsabilidade penal do recorrente bem
evidenciada. Suposta ocorrência de "bis in
idem" no concernente à suspensão da habilitação na esfera administrativa e
penal. Desacolhimento. Independência das
esferas administrativa e penal. Inteligência,
ademais, das disposições do artigo 256, §
1o, do CTB. Redução da pena referente à
suspensão, contudo, determinada, adequando-se
seu "quantum" ao mesmo prazo de duração da
pena detentiva, qual seja, o de seis meses, ante o
contexto probatório dos autos e a dinâmica
delitiva. Recurso parcialmente provido e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
13
para
este
fim”
(Apelação
no
0004140-32.2006.8.26.0531, Relator(a): Pinheiro
Franco, Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal, Data de registro: 27/09/2007

Grifado).
Portanto, por desinência das infrações de
trânsito que também constituem ilícitos penais, diante
da condenação do acusado, o magistrado deverá, ao
aplicar a pena, respeitar as sanções previstas pelo
legislador no preceito secundário do tipo, o que revela,
aliás, ser defesa a substituição de tal modalidade de
pena por outra restritiva de direitos, conforme aspira a
defesa. Como se vê, em verdade, o que os
embargantes pretendem, e sob a roupagem de omissão,
contradição
e
obscuridade,
é
rediscutirem
os
fundamentos que embasaram a decisão, ou ainda
encampar novas teses, apresentando o recurso caráter
nitidamente infringente, o que se afigura inadmissível.
Cumpre
lembrar
que,
conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,
quando a pretensão almeja
em verdade,
reapreciar o julgado, objetivando a alteração do
conteúdo meritório da decisão embargada” (Edcl.
no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel. Min. Gilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
14
Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o recorrente
buscar sua pretensão pela via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Sobre o almejado prequestionamento, este só
tem lugar, por evidente, quando a decisão embargada,
efetivamente, padecer de algum dos vícios enumerados,
taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do Código de
Processo
Penal,
o
que,
como
se
constatou,
definitivamente, não é o caso dos autos.
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
15
Demócrito Reinaldo).
Não obstante, assiste razão ao embargante
quando assevera haver erro material no bojo do aresto.
De fato, equivocada a alegação de que se
trata de acusado portador de antecedentes, haja vista
que a certidão de objeto e pé a fls. 579, revelando a
existência de prática de crime anterior, com trânsito em
julgado posterior aos fatos, refere-se a outro indivíduo,
não podendo ser empregada em desfavor do embargante.
Sendo assim, de rigor seja o seguinte excerto
extirpado do feito:
“Além do mais, nota-se que o acusado ostenta
maus antecedentes (certidão de objeto e pé a fls.
579, constatando condenação definitiva pela
prática de furto qualificado, por decorrência de
fatos anteriores aos ora apurados, mas com
trânsito em julgado posterior), de maneira que, a
bem da verdade, a pena-base deveria ser
exacerbada em coeficiente ainda mais elevado,
mantendo-se o critério adotado na origem somente
em função da inércia ministerial.”
Noda-se, todavia, que sobredito erro material
em nada influencia no cálculo das penas, de modo que
nenhuma modificação outra deve ser feita.
Era o que cabia ser declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0041102-35.2014.8.26.0576/50000 -Voto no
16
Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos declaratórios, apenas para correção de erro
material, nos termos alhures alinhavados, sem outros
efeitos modificativos.
CAMILO LÉLLIS
Relator